Tribunal: TJPA
Processo: 0802964-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802964-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GABAPENTINA 300MG, NORTRIPTILINA 25 MG E DEXILANTE 60 mg 30 comprimidos DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um figurar no polo passivo da demanda isolado ou conjuntamente. RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (
Responsabilidade

solidária
dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde). Preliminar rejeitada.

2. Dever do poder público em prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

3. comprovação da necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 23033241, pág. 03/08 do processo original), haja vista receita e laudo médico afirmando que o agravado é portador de discopatia degenerativa da coluna – CID-10 M54.5 mais M51, apresentando quadro sequelar e permanente de monoparesia crural esquerda grau 4+ de predomínio distal, de caráter permanente.

4. Multa. Proporcionalidade do valor da astreinte. Não cumprimento da liminar deferida em primeiro grau. Possibilidade da majoração da multa antes limitada a $ 5.000,00 (cinco mil reais) para a limitação de R$ 8.000, 00 (oito mil reais), se mostra razoável e necessária. Inteligência do artigo 537, § 1º, I do CPC. Não ocorrência de incidência de multa sob o agente público. Afirmação infundada.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802964-34.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. º 0801453-80.2021.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ADVOGADO: DAVID REALE DA MOTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ SUBSTITUINDO ELBER GABRIEL DA SILVA PATRIARCA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Município de Ananindeua, nos autos de obrigação de fazer movida contra si pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Elber Gabriel da Silva Patriarca, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da vara da Fazenda Pública de Ananindeua que deferiu tutela antecipada determinando que o requerido providencie ao interessado Elbe Gabriel da Silva Patriarca o fornecimento dos medicamentos Gabapentina 300MG, Nortriptilina 25 MG – ambos de uso contínuo – e Dexilante 60 mg 30 comprimidos, e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso do interessado, conforme receituário médico, para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua ciência, sob pena de multa diária, que arbitro moderadamente, no valor de r$-1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz ter o Ministério Público do Estado do Pará movido a presente ação com objetivo de obter apenas do município agravante viabilização do fornecimento dos medicamentos Gabapentina 300mg, Nortriptilina 25mg-ambos de uso Contínuo e Dexilante 60MG 30 comprimidos, para o tratamento de discopatia degenerativa da coluna.

Diz que em sede de Tutela Antecipada o MM Juiz deferiu pedido para que fosse fornecido os referidos medicamentos para o tratamento da patologia diagnosticada, em caráter de urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em sede de despacho manteve a decisão agravada, a qual não serviu para modificação do referido entendimento, inclusive, majorando a multa

Diz que não lhe cabe a responsabilidade para o fornecimento dos medicamentos, haja vista não constam na relação de medicamentos que é obrigada a possuir para atendimento da população, deste modo, inexistindo dotação orçamentária (Lei n.º 4.320/64). Neste escopo, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e pede a inclusão do Estado do Pará na lide

Afirma que o Estado do Pará que deve possuir os medicamentos em seu estoque, pois recebe repasse da união repassa, de acordo com o RENAME.

Alude que a decisão de cumprimento provisória da decisão em questão deve ser reformada, uma vez que determina que apenas o município de Ananindeua forneça a medicação para discopatia degenerativa da coluna, sem ponderar os ditames legais que regem esta questão.

Sustenta que o direito à saúde possui eficácia limitada (Art. 197 da CFRB/88, sendo a Lei 8.080/90 que disciplina o Sistema Único de Saúde e as regras de competências.

Alega que o desenvolvimento das políticas públicas, dentre as quais se insere o direito à saúde este deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, disciplinados Constitucionalmente através dos orçamentos públicos (Art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, da CFRB/88).

Alude não existir solidariedade entre os entes federativos componentes do sistema constitucional de saúde, constatando-se, assim, que não pode ser responsabilizado por tal obrigação que o agravado pretende o impingir, vez que a obrigação se encontra inserida no âmbito de responsabilidade do Estado do Pará.

Aduz a desproporcionalidade do valor da astreinte prevista e a majoração exorbitante de multa.

Refere a impossibilidade do caráter pessoal da multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e in limine, o efeito suspensivo.

Manifesta-se o parquet em contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso (ID Num 5986063, pág. 01/07).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 6156106, pág. 01/08).

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Da competência da justiça estadual e da solidariedade dos entes públicos

Diz que não lhe cabe a responsabilidade para o fornecimento dos medicamentos, haja vista não constam na relação de medicamentos que é obrigada a possuir para atendimento da população, deste modo, inexistindo dotação orçamentária (Lei n.º 4.320/64). Neste escopo, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e pede a inclusão do Estado do Pará na lide

Afirma que o Estado do Pará que deve possuir os medicamentos em seu estoque, pois recebe repasse da união repassa, de acordo com o RENAME.

Não lhe assite razão

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Neste careiro, o autor tem a decisão de escolher contra quem ajuizará a ação.

No RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

Neste sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

O caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (no qual se inclui o fornecimento de medicamento essencial a população carente), é co-obrigação dos devedores e pode ser solicitada a qualquer um a escolha do credor.

Ademais, o Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, visando garantir seu acesso universal e integral, de forma que a Lei nº 8.080/90, em seu Art. 4º, determina:

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS (grifo aposto).

Assim, há de se reconhecer a legitimidade do município de Ananindeua. Com efeito, rejeito a preliminar.

Do mérito

Sustenta que o direito à saúde possui eficácia limitada (Art. 197 da CFRB/88, sendo a Lei 8.080/90 que disciplina o Sistema Único de Saúde e as regras de competências. Neste careiro, alega que o desenvolvimento das políticas públicas, dentre as quais se insere o direito à saúde este deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, disciplinados Constitucionalmente através dos orçamentos públicos (Art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, da CFRB/88).

Não lhe assiste razão.

O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Resta comprovado a necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 23033241, pág. 03/08 do processo original), haja vista receita e laudo médico afirmando que o agravado é portador de discopatia degenerativa da coluna – CID-10 M54.5 mais M51, apresentando quadro sequelar e permanente de monoparesia crural esquerda grau 4+ de predomínio distal, de caráter permanente.

Com efeito, a imprescindibilidade da medicação solicitada restou evidenciada pela apreciação do laudo médico e receituário.

A situação em que se encontra o agravado em si só dá sustentáculo ao deferimento da tutela pleiteada, haja vista a necessária efetividade ao direito à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana, assegurados pelo artigo 5º e 196 da CF.

O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A pretensão da parte agravada encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal e mesmo a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral – mérito DJe-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015) .

Com efeito, ante a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela em primeiro grau, nego o efeito suspensivo pleiteado.

Da multa

Aduz o agravante a desproporcionalidade do valor da astreinte e a impossibilidade da majoração exorbitante de multa.

Não lhe assiste razão.

No caso, considerando o não cumprimento da liminar deferida em primeiro grau, a majoração da multa antes limitada a $ 5.000,00 (cinco mil reais) para a limitação de R$ 8.000, 00 (oito mil reais), se mostra razoável e necessária.

Não se mostrando suficiente a coerção patrimonial inicialmente infligida, nada obsta o magistrado de alterar o valor da pena, para compelir ao atendimento da determinação judicial, uma vez que dispõe o artigo 537, § 1º, I do CPC, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No que diz respeito a incidência de multa sob o agente público, a decisão que majorou a multa, em nenhum momento determinou a incidência sob os gestores, se mostrando sem fundamento tal afirmação.

Outrossim sabe-se da impossibilidade de sua aplicação em pessoa que não faz parte do processo, pois que é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, e mantenho a decisão altercada, inclusive a majoração da multa.

É o voto.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021